Tribunal: STF
Processo: AI 600257
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO-LEI 70/66. ALEDAGA OFENSA AO ART.
   5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A orientação desta Corte é no sentido de que os
   procedimentos previstos no Decreto-lei 70/66 não ofendem o art.
   5º, XXXV, LIV e LV, Constituição, sendo com eles compatíveis.
II
   - Agravo regimental improvido.